Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-31.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
E M E N T A
REDCURSOS INOMINADOS. ACIDÊNTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONDUTOR EMBRIAGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EMBRIAGUEZ FOI O FATOR DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. DIREITO DA SEGURADORA À TRANSFERÊNCIA DO SALVADO MEDIANTE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA IMPROVIDO.
Inexistindo prova nos autos que atestem a influência direta do consumo de álcool na ocorrência do sinistro, responde a seguradora pelos danos advindos do acidente envolvendo o veículo segurado.
Em razão da perda total do veículo segurado, como também do dever de indenizar da seguradora consistente no valor integral do veículo, com a observância da Tabela FIPE, tem esta o direito à transferência do salvado.
Em consonância com o art. 126, parágrafo único, da Lei n. 9.503⁄97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), a empresa seguradora que indeniza o segurado pela perda total do veículo, sub-roga-se na propriedade do "salvado", razão pela qual caberá ao segurado fornecer toda a documentação necessária à realização da transferência devidamente assinada, em observância aos ditames legais (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1404981 MG 2013/0317551-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 25/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2014).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001524-31.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VONEI PERON - CPF: 778.997.509-97 (RECORRENTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2020